Tribunal: TJPA
Processo: 0814775-88.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814775-88.2021.8.14.0000

PACIENTE: JAIRO FRANCISCO GONCALVES DE SA

IMPETRADO: JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO CAUTELAR. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MERA REITERAÇÃO DE ANTERIOR IMPETRAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

- Não conheço da ação mandamental quanto às alegações de constrangimento ilegal porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar, revelando-se extemporâneo, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão insertas no art. 319 do CPP, destacando as condições pessoais do paciente, eis que já foram devidamente apreciadas e denegadas por este colegiado em anterior impetração de nº 0806306-53.2021.8.14.0000,
sob minha relatoria,
em sessão de julgamento realizada em 20/09/2021,
em que atestada a higidez do título constritivo de liberdade,
o que denota, assim, estarmos diante de mera reiteração.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. PACIENTE QUE FICOU FORAGIDO POR MAIS DE 2 ANOS. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO QUE SE AVIZINHA. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

- Extrai-se das informações prestadas pela autoridade coatora que o paciente fora preso em 22/05/2021, por força do mandado de prisão preventiva expedido em 2019 pela autoridade coatora nestes autos em que se apura a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II, IV e V, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP), ao ser abordado pela Polícia Rodoviária Federal com 1,5 kg de crack.

- A denúncia fora oferecida em 17/07/2019. A prisão preventiva fora decretada e, conforme informações do juízo coator,
“procedeu-se com a expedição e comunicação de mandado de prisão no dia 13/03/2019”,
sendo cumprido em 22/05/2021. Devidamente citado, o paciente apresentou resposta à acusação em 13/07/2021. Designada audiência de instrução e julgamento para o dia 01/09/2021, ocasião em que foram colhidas as oitivas testemunhais dos policiais e da vítima, restando ainda a colheita de outros dois depoimentos testemunhais por insistência do RMP. Fora Comprovado o óbito da testemunha Francisco das Chagas Oliveira. A referida audiência fora redesignada para o dia 14/12/2021 visando à oitiva da testemunha faltante e interrogatório do paciente, a qual restou infrutífera, já que não houve a intimação da testemunha Gessielda, motivo pelo qual fora remarcada para o dia 10/02/2022.

-
Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
, e, mesmo diante da pandemia de covid-19, o processo está na iminência de seu término, denotando que o julgador adotou as medidas necessárias para impulsionar o feito.

ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
JAIRO FRANCISCO GONCALVES DE SÁ,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará nos autos do processo nº 0001271-75.2019.8.14.0046.

O impetrante aduz que o paciente fora preso preventivamente em 22/05/2021, acusado da prática do crime de tentativa de homicídio ocorrido em meados de 2019. A resposta à acusação fora apresentada em 13/07/2021. A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 01/09/2021, sendo ouvidas a vítima e cinco testemunhas de acusação. O RMP insistiu na oitiva das testemunhas Gessielda Lima Macedo e Francisco das Chagas Oliveira. Porém, em diligência, o oficial de justiça atestou que Francisco faleceu. Assim,
“a audiência de instrução fora redesignada para 23 de novembro de 2021, para oitiva das testemunhas faltantes e posterior interrogatório do réu (...) No entanto, referida audiência fora novamente redesignada, agora para a data de 14 de dezembro (...) Por fim, o oficial de justiça não logrou êxito em intimar a testemunha de acusação (certidão de fl. 16), o que resultou na redesignação, pela terceira vez, da audiência de instrução, desta vez para 10 de fevereiro de 2022”.

Diante dessas sucessivas remarcações da audiência, a defesa postulou a revogação da medida extrema, que restou indeferido.

Suscita
constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa e diante da inexistência dos requisitos da prisão preventiva, sobretudo a contemporaneidade
(fato ocorreu em 2019),

sendo plenamente suficiente a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, profissão lícita, residência fixa.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo, destacando que deseja ser intimado da sessão de julgamento para realizar
sustentação oral.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 08-349.

Distribuídos os autos em plantão, a desembargadora plantonista Eva do Amaral Coelho determinou sua regular distribuição por não verificar matéria afeta ao plantão (fls. 350-352 ID nº 7566812), cabendo a relatoria ao desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, que determinou sua redistribuição à minha relatoria por prevenção ao HC já julgado por mim nesta Corte (fl. 353 ID nº 7593709).

I
ndeferi a liminar
(fls. 357-359 ID nº 7604500).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 366-369 ID nº 7717467).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 373-381 ID nº 7920101).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental
quanto às alegações de constrangimento ilegal porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar, revelando-se extemporâneo, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão insertas no art. 319 do CPP, destacando as condições pessoais do paciente, eis que já foram devidamente apreciadas e denegadas por este colegiado em anterior impetração de nº 0806306-53.2021.8.14.0000,
sob minha relatoria,
em sessão de julgamento realizada em 20/09/2021,
em que atestada a higidez do título constritivo de liberdade,
o que denota, assim, estarmos diante de
mera reiteração
, sendo relevante destacar a ementa do acórdão citado:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. FALTA DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CONHECIMENTO.

1- Não conheço da ação mandamental quanto à tese de negativa de autoria em virtude de ausência de prova testemunhal, por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável de ser analisada na via estreita do habeas corpus, de cognição e instrução sumárias.

ARGUMENTAÇAO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. CONTUMÁCIA DELITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA DESDE O EVENTO CRIMINOSO ATÉ SER PRESO. DECRETO PRISIONAL EXTEMPORÃNEO. INSUBSISTÊNCIA. PRECENDETES DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

2-

S
egundo a denúncia, no dia 06 de fevereiro de 2019, por volta das 11h30, na Rua Bernardo Sayão, atrás do Hospital Municipal de Rondon do Pará/PA, o paciente, na companhia de outro indivíduo de nome “Lucas Almeida”, que até o presente momento não foi possível identificar, tentou matar a vítima Delvan Leal dos Santos, com disparos de arma de fogo. No dia do crime, a vítima, que é menor de idade, encontrava-se na companhia de sua irmã de criação, Gessielda Lima Macedo, a caminho da residência de sua namorada, quando foi surpreendido pelo paciente na garupa de uma motocicleta. Na oportunidade, efetuou dois disparos, sendo que um deles atingiu o peito da vítima. Ele ainda desceu da moto, a fim de constatar que a vítima havia falecido. Nesse momento, Delvan fingiu de morto, tendo o paciente fugido do local e a vítima sido socorrida e levada até o hospital municipal e, após procedimento cirúrgico e passado o risco, foi ouvida pela Polícia, quando indicou o paciente como o autor dos disparos. Acrescentou que acredita que a tentativa de execução ocorreu em virtude de uma dívida de drogas no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e pelo fato de ter informado à Policia que o denunciado era traficante. A vítima declarou, ainda, que, dias antes, sofreu outro atentado, quando indivíduos foram até a residência de seu avô e efetuaram disparos que atingiram a parede da frente da residência como forma de intimidação para que ela pagasse o que devia ao paciente.

3-
Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
(fl. 53 ID nº 5603036) nem na de indeferimento de sua revogação (fls. 95-97 ID nº 5603038),
de onde se infere que o juízo a quo utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, diante da [1] gravidade em concreto do crime, em que o paciente, motivado por dívida de drogas, tentou a ceifar a vida de um adolescente de maneira brusca e fria, com dois tiros de arma de fogo no peito, só não conseguindo seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, [2] fuga do distrito da culpa após o evento delituoso em 2019, permanecendo foragido até ser preso em maio deste ano pela PRF em Imperatriz/MA, [3] contumácia delitiva, eis que a autoridade coatora fora informada de que o paciente fora preso em flagrante delito por tráfico de drogas na comarca de João Lisboa/MA, sendo apreendido consigo grande quantidade de drogas.

4-
Por outro lado, não há que cogitar de ausência de contemporaneidade do decreto preventivo. Com efeito, o fato delituoso ocorreu em 06/02/2019 e, tão logo concluído o IPL em 21/02/2021, a autoridade policial representou pela custódia cautelar do paciente (fls. 43-44 ID nº 5603036), o RMP emitiu parecer favorável em 01/03/2021 (fls. 47-49 ID nº 5603036) e o juízo coator decretou-a em 12/03/2021
(fl. 53 ID nº 5603036), sendo cumprida somente em maio deste ano, pois o paciente estava foragido. Logo, não há violação do princípio da contemporaneidade na prisão preventiva "quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente" (STJ, HC 574.885/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020). Destaco mais: HC 574.885/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/6/2020, DJe 5/8/2020; AgRg no HC 673.517/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021; HC 602.222/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 28/05/2021.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

5- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.
ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNANIMIDADE.”

Conheço da ação mandamental quanto às demais teses defensivas.

Não vislumbro
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se das informações prestadas pela autoridade coatora que o paciente fora preso em 22/05/2021, por força do mandado de prisão preventiva expedido em 2019 pela autoridade coatora nestes autos em que se apura a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II, IV e V, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP), ao ser abordado pela Polícia Rodoviária Federal com 1,5 kg de crack.

A denúncia fora oferecida em 17/07/2019. A prisão preventiva fora decretada e, conforme informações do juízo coator,
“procedeu-se com a expedição e comunicação de mandado de prisão no dia 13/03/2019”,
sendo cumprido em 22/05/2021. Devidamente citado, o paciente apresentou resposta à acusação em 13/07/2021. Designada audiência de instrução e julgamento para o dia 01/09/2021, ocasião em que foram colhidas as oitivas testemunhais dos policiais e da vítima, restando ainda a colheita de outros dois depoimentos testemunhais por insistência do RMP. Fora Comprovado o óbito da testemunha Francisco das Chagas Oliveira. A referida audiência fora redesignada para o dia 14/12/2021 visando à oitiva da testemunha faltante e interrogatório do paciente, a qual restou infrutífera, já que não houve a intimação da testemunha Gessielda, motivo pelo qual fora remarcada para o dia 10/02/2022.

Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
, e, mesmo diante da pandemia de covid-19, o processo está na iminência de seu término, denotando que o julgador adotou as medidas necessárias para impulsionar o feito.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, pois o agravante é apontado como integrante da organização criminosa Comando Vermelho, ocupando posição de liderança nos municípios de Redenção, Acarape e Barreira, bem como estaria utilizando a estrutura ilícita do grupo para inserir-se na política estadual. Além disso, segundo afirmado pelo Juízo de origem, o ora agravante responde a ações penais pela prática de outros crimes graves, como roubo e homicídio, havendo notícias, ainda, de que teria descumprido medidas cautelares diversas da prisão no bojo dos mencionados processos criminais, o que também justifica a segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

4. Apesar da garantia constitucional que assegura às partes a razoável duração do processo e a celeridade na tramitação do feito, esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que a demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e conforme as peculiaridades do caso concreto. A mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar.

5. No caso, embora o agravante esteja cautelarmente segregado desde 16/11/2020, verifica-se que o feito vem tramitando adequadamente, sendo compreensível a dilação do lapso temporal em decorrência da complexidade do processo e do declínio de competência realizado. Além disso, em 2/9/2021, foi realizada audiência de instrução, dado indicativo de que inexiste mora desarrazoada imputável ao Juízo processante e de que o processo caminha para a sua finalização.

6. A questão relativa à suposta violação ao parágrafo único do art. 316 do CPP não foi debatida pelo Tribunal de origem no julgamento do writ originário, o que impede o seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de incorrer supressão de instância.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no HC 656.011/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço

parcialmente
da impetração
e, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 14/02/2022